Tribunal: TJMT
Processo: 0011276-86.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011276-86.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELDER PEREIRA MEDEIROS - CPF: 011.784.541-85 (APELADO), MANOEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 025.873.813-80 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE DROGAS E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENSÃO MINISTERIAL: ANULAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA OU CONDENAÇÃO DOS APELADOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES – SUCESSIVAS INTIMAÇÕES - TRANSCURSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, LEALDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO -

JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as razões foram apresentadas somente 1 (um) ano e 6 (seis) meses após a interposição do apelo, após sucessivas intimações do órgão ministerial, a admissão do recurso caracterizaria ofensa aos
“princípios da razoabilidade, lealdade processual e segurança jurídica”
(STJ, HC nº 475.452/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

O princípio da lealdade processual
“demanda de todos os sujeitos processuais uma postura ética e proba, o que, entre outras providências, consiste em não tumultuar e não procrastinar o andamento do feito”
(STJ, REsp 1557478/MG).

“(...) É certo que venho acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação a destempo de razões recursais configura mera irregularidade. In casu, porém, a demora de quase dois anos para que o órgão Ministerial oferecesse suas razões ao presente recurso fere qualquer limite de razoabilidade, além do princípio constitucional da duração razoável do processo, deixando de consistir-se em mera irregularidade e passando a hipótese de intempestividade. (...) O réu não pode permanecer indefinidamente sem um mínimo de prazo para saber se responderá ou não a uma ação penal, até mesmo porque nosso sistema processual penal trabalha com prazos curtos, justamente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...)” (0000768-87.2010.4.02.5106 – TRF2 2010.51.06.000768-3, Data de decisão 13/09/2011, Data de disponibilização 20/09/2011, Relator LILIANE RORIZ)..”
(TJMT, AP 1007521-55.2021.8.11.0003)

A tese de nulidade não constitui “
fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade”
(STJ, REsp 1.439.866/MG).

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011276-86.2019.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

ELDER PEREIRA MEDEIROS;

MANOEL DA SILVA CARDOSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra “decisão interlocutória” proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 0011276-86.2019.8.11.0064), que desclassificou o tráfico para uso de drogas e absolveu ELDER PEREIRA MEDEIROS e

MANOEL DA SILVA CARDOSO da associação para o tráfico – art.

33,
caput,
e art. 35 da Lei 11.343/06 -

(fls. 243/249 – ID

190864916).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS suscita a nulidade da decisão sob a assertiva de que
“o juízo a quo incorreu em manifesto erro in procedendo, posto que, em vez de receber ou rejeitar a exordial acusatória, conforme previsto no procedimento, promoveu julgamento de mérito, e, sem produzir qualquer prova em juízo”.
No mérito, sustenta que,
“mesmo se o magistrado não tivesse incorrido em manifesto erro in procedendo, [...]

as provas são robustas e suficientes para a prolação do édito condenatório”.

Pede o provimento para anular a decisão impugnada,
“possibilitando que o feito volte a tramitar, com o recebimento ou não da exordial acusatória”
, ou a condenação dos apelados pelo tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 319/335-ID 59424496).

MANOEL DA SILVA CARDOSO pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 355/357-; ELDER PEREIRA MEDEIROS suscita a intempestividade do apelo ministerial e, no mérito, manifesta-se pelo desprovimento

(fls. 364/380).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DE JULGAMENTO DE MÉRITO SEM RECEBIMENTO OU REJEIÇÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO – PROCEDÊNCIA – ERROR IN PROCEDENDO – NECESSÁRIO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA A NORMA PROCEDIMENTAL PENAL – IMPERIOSA A ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA COM O REGULAR TRÂMITE DO FEITO – EVIDENCIADA A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ADITAMENTO – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls. 381/385-ID 199146182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ELDER PEREIRA MEDEIROS suscita a intempestividade do apelo sob a assertiva de que o órgão do Ministério Público de primeiro grau
“somente apresentou razões ao recurso [...] após o transcurso de aproximadamente 1 (um) ano e 06 (seis) meses”
.

Realmente, a decisão impugnada foi proferida no dia
5.7.2021
(fls. 249)
,
a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS interpôs a apelação criminal em
21.2.2022
(fls. 267) e apresentou das razões recursais no dia
14.8.2023
(fls. 319).

O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade,
“não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
, consoante

Enunciado 17 deste e. Tribunal.

Todavia, 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS Público foi intimada para apresentar as razões recusais nos dias 5.4.2023, 3.5.2023, 26.5.2023 e 16.6.2023, ou seja, por quatro vezes (ID 124265087), deixando transcorrer o prazo em todas as oportunidades.

As razões foram apresentadas somente 1 (um) ano e 6 (seis) meses após a interposição do apelo e quase 2 (dois) anos após a prolação do ato judicial impugnado, de modo que eventual admissão do recurso caracterizaria ofensa aos
“princípios da razoabilidade, lealdade processual e segurança jurídica”
(STJ, HC nº 475.452/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

Com efeito, o princípio da lealdade processual
“demanda de todos os sujeitos processuais uma postura ética e proba, o que, entre outras providências, consiste em não tumultuar e não procrastinar o andamento do feito”
(STJ, REsp 1557478/MG – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 17.9.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“(...) É certo que venho acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação a destempo de razões recursais configura mera irregularidade. In casu, porém, a demora de quase dois anos para que o órgão Ministerial oferecesse suas razões ao presente recurso fere qualquer limite de razoabilidade, além do princípio constitucional da duração razoável do processo, deixando de consistir-se em mera irregularidade e passando a hipótese de intempestividade. (...) O réu não pode permanecer indefinidamente sem um mínimo de prazo para saber se responderá ou não a uma ação penal, até mesmo porque nosso sistema processual penal trabalha com prazos curtos, justamente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...)” (0000768-87.2010.4.02.5106 – TRF2 2010.51.06.000768-3, Data de decisão 13/09/2011, Data de disponibilização 20/09/2011, Relator LILIANE RORIZ)..”
(AP 1007521-55.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – 10.4.2024)

Por outro lado, verifica-se que a insurgência ministerial, na essência, recai sobre a desclassificação do tráfico para uso de drogas e a absolvição dos apelados da associação criminosa por erro procedimental, visto que o Juízo singular, após o aditamento da denúncia, sentenciou o feito, suprindo as demais fases processuais [recebimento/rejeição do aditamento da denúncia; reabertura da instrução processual; fase de alegações finais e prolação de sentença].

Ocorre que a tese de nulidade não constitui “
fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade”
(STJ, REsp 1.439.866/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 6.5.2014).

De toda sorte, cabe registrar que a quantidade de droga apreendida - 1 (uma) porção de 52g (cinquenta e duas centigramas) de pasta-base de cocaína – mostra-se compatível com a destinação de consumo pessoal, ao passo que o vínculo estável e duradouro não resultou objetivamente delimitado no aditamento à denúncia, de modo que a conclusão do juiz da causa [Dr.

João Filho de Almeida Portela] tem suporte em método lógico-dedutivo (CPP, art. 239), ainda mais em leitura empírica de unidade judiciária especializada em tráfico de drogas.

Logo, reconhece-se a intempestividade do recurso.

Com essas considerações, acolhida a preliminar,
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024